Tribunal: TJDFT
Processo: 0730616-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BEM IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL DE GOVERNO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA RESOLUTIVA DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E INALIENABILIDADE. OBERSERVÂNCIA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, ante a expressividade econômica destes direitos, conforme se depreende do artigo 835, XII, do CPC.
2. O bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor. Entretanto, os direitos do devedor fiduciante decorrentes do contrato relativo ao imóvel podem ser objeto de penhora.
2.1. No caso, mostra-se possível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel integrante de Programa Habitacional do Governo Federal, observada a cláusula resolutiva de propriedade fiduciária e inalienabilidade.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.